Tribunal: CARF
Processo: 16327.901322/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 05/09/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
O sujeito passivo que apurar crédito do qual tenha direito à restituição ou a ressarcimento poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios.
DIREITO CREDITÓRIO. VALOR DECLARADO NO PER/DCOMP. LIMITE.
O direito creditório reconhecido nos autos fica limitado ao montante declarado pelo contribuinte no PER/DCOMP.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
null
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se caracteriza o cerceamento do direito de defesa, se as decisões foram proferidas por pessoa competente e a contribuinte teve ampla oportunidade de exercer o seu direito de defesa.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901322/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.818 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
UNIBANCO COMPANHIA DE CAPITALIZACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 05/09/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
O sujeito passivo que apurar crédito do qual tenha direito à restituição ou a
ressarcimento poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios.
DIREITO CREDITÓRIO. VALOR DECLARADO NO PER/DCOMP. LIMITE.
O direito creditório reconhecido nos autos fica limitado ao montante declarado
pelo contribuinte no PER/DCOMP.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se caracteriza o cerceamento do direito de defesa, se as decisões foram
proferidas por pessoa competente e a contribuinte teve ampla oportunidade de
exercer o seu direito de defesa.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em REJEITAR a
preliminar de nulidade e, no mérito, em DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos
do relatório e voto, vencido o conselheiro Ricardo Marozzi Gregório, que propunha a conversão
do julgamento em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-004.817, de 16 de setembro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 16327.901323/2009-16, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901322/2009-71
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.818 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901322/2009-71

Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão DRJ, que manteve
integralmente a decisão proferida no Despacho Decisório.
A contribuinte transmitiu PER/DCOMP com base em crédito decorrente de
pagamento de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF (código de receita 5706), no
montante de R$ 300.000,00.
No Despacho Decisório não foram homologadas as compensações declaradas por
ter sido identificado que o pagamento teria sido completamente utilizado para quitar débitos da
contribuinte.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, a contribuinte esclarece que teria
recolhido retenção na fonte em montante superior ao que corresponderia à distribuição de Juros
sobre Capital Próprio (JCP) realizada no período em análise.
Ao comparar informações da DIPJ x DCTF, a DRJ concluiu que havia
informações conflitantes em relação ao total do débito de retenção sobre distribuição de JCP e
que os documentos apresentados não comprovariam o crédito em discussão, mantendo, portanto,
a decisão proferida no Despacho Decisório.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário,
com as suas razões de defesa, sintetizadas a seguir:
a)
Da Preliminar. Nulidade do Acórdão da DRJ. Cerceamento do Direito de defesa.
b) Da origem do Crédito. A contribuinte esclarece os motivos que teriam levado a um
recolhimento a maior da retenção na fonte de Juros sobre Capital Próprio e apresenta
documentos, incluindo elementos da escrituração fiscal, no intuito de demonstrar seu
direito.
Ao final, requer a reforma da decisão proferida, com a consequente homologação
da compensação pretendida, bem como o cancelamento dos débitos declarados. Protesta, ainda,
pela juntada de outros documentos que se fizerem necessários.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.818 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901322/2009-71

Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 31/03/2015 do Acórdão no 16-65.344 – 7a Turma
da DRJ/SPO, de 04 de fevereiro de 2015, tendo apresentado seu Recurso Voluntário,
em 24/04/2015 (fls. 120 a 128), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no
art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é
tempestivo
O Recurso é assinado por procuradora da empresa, regularmente constituída, conforme
documentos anexados aos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de Julgamento do
CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os
requisitos de admissibilidade.
Preliminar de Nulidade. Cerceamento do Direito de Defesa. Inocorrência.
Preliminarmente, a contribuinte questiona a validade a decisão da DRJ, alegando que no
Acórdão não teria analisado as provas apresentadas, nem o motivo que acarretou o
pagamento a maior, o que cerceou o direito de defesa do Recorrente e a consequente a
nulidade da decisão.
As decisões passíveis de nulidade no processo administrativo fiscal são as realizados
por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art.
59, II, do PAF (Decreto 70.235/72).
No caso em análise, o Acórdão da DRJ foi emitido por pessoa competente e a decisão
encontra-se devidamente fundamentada, deixando claro que não havia nada mais a
esclarecer, tendo em vista que, para o reconhecimento do direito creditório discutido seria
necessária a apresentação pela contribuinte de informações contábeis, que respaldassem suas
alegações.
Adicionalmente, pela análise das peças de defesa, incluindo o Recurso Voluntário,
percebe-se que a contribuinte articulou perfeitamente suas razões, não demonstrando
qualquer dúvida quanto ao motivo que levou ao indeferimento do seu pleito.
Assim, não ficou caracterizada nos autos nenhuma violação aos princípios da ampla
defesa e do contraditório, de modo que rejeito a preliminar de nulidade arguida pela
contribuinte.
Mérito.
O exame do mérito, no caso em tela, implica exame da efetividade e suficiência do
alegado direito creditório para efeitos da pretendida compensação, não se limitando,
portanto, à análise de consistência de declarações.
Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário nacional (CTN), a compensação tributária é
uma modalidade de extinção do crédito tributário, mediante a qual se promove o encontro de
duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito tributário, na qual o contribuinte tem
o direito de exigir, e o Estado tem o dever de restituir determinada quantia ao contribuinte; e
(ii) a relação jurídica tributária, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o
dever de recolher determinada quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda”.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, cujo ônus
probatório recai sobre o contribuinte interessado.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.818 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901322/2009-71

A ampla possibilidade de produção de provas no curso do Processo Administrativo
Fiscal alicerça e ratifica a legitimação dos princípios da ampla defesa, do devido
processo legal e da verdade material.
No caso em questão discute-se a existência de crédito decorrente de pagamento a maior
de retenções na fonte relativo a receita de Juros sobre Capital Próprio (JCP).
Consta no Acórdão da DRJ/SPO que o valor total de JCP declarado na DIPJ foi de
R$ 16.600.000,00, correspondendo a um IRRF de R$ 2.490.000,00, o que estaria de
acordo com as alegações da contribuinte.
No entanto, ao comparar as informações da DIPJ com a DCTF, a DRJ/SPO identificou
que havia informações conflitantes em relação ao total do débito de retenção sobre
distribuição de JCP (código de receita 5706), tendo em vista que foi informado na
DCTF débito referente a agosto de 2006, no valor de R$ 300.000,00, que corresponde
ao pagamento em discussão. Isso faria com que as receitas relativas a JCP totalizassem
R$ 2.790.000.00.
Analisando os documentos dos autos, incluindo os apresentados pela interessada em sua
defesa, a DRJ/SPO concluiu que estes não comprovariam a existência do crédito em
discussão, de modo que não reconheceu o direito creditório e manteve a decisão do
Despacho Decisório.
No Recurso Voluntário, a interessada apresenta novos documentos e esclarece que:

no decorrer do ano-calendário de 2006 teria deliberado, incialmente, um
pagamento de juros sobre capital próprio no montante de R$ 18.600.000,00;

aplicando-se a alíquota de 15% sobre este valor, foi apurado IRRF
decorrente de JCP no montante de R$ 2.790.000,00, devidamente recolhido;

a distribuição de JCP referente ao mês de agosto, no montante de R$
2.000.000,00, foi cancelada, resultando num valor efetivo de Juros sobre Capital
Próprio no montante de R$ 16.600.000,00. Anexa aos autos a Ata de Reunião
Sumária realizada em 30/03/2007, na qual seria possível constatar que o
montante deliberado seria de R$ 16.600.000,00;

aplicando-se a alíquota de 15% sobre este valor, a apuração de IRRF
devido seria no montante de R$ 2.490.000,00, justificando a existência do
crédito de R$ 300.000,00 de que trata os presentes autos.
No intuito de comprovar suas alegações, a interessada apresenta a Ata Sumária da
Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 30 de março de 2007, ratificando para o
“exercício 2006” a destinação de R$ 16.600.000,00 do Lucro Líquido como distribuição
aos acionistas na forma de Juros sobre Capital Próprio:
DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:
I - Aprovadas as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração e o
Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social fíndo em
31.12.2006, os quais foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo,
na edição de 28.02.2007, nas páginas 36 a 38, e no DCI - Diário Comércio
Indústria & Serviços, na edição de 28.02.2007, na página B-28 e B-29.
II - Ratificada, na forma constante das Demonstrações Financeiras ora
aprovadas, e conforme proposta da Diretoria, a destinação e aplicação do Lucro
Líquido, no valor total de R$108.337.959,68 (cento e oito milhões, trezentos e
trinta e sete mil, novecentos e cinqüenta e nove reais e sessenta e oito centavos),
que terá a seguinte destinação:
(...)
(e) R$16.600.000,00 (dezesseis milhões e seiscentos mil reais) distribuídos aos
acionistas durante o exercício de 2006 na forma de Juros sobre Capital Próprio.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.818 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901322/2009-71

Destaca-se que a cópia da publicação no Diário Ofical Empresarial (fl. 157) refere-se a
assembléias realizadas em 28/02/2009, ratificando aplicação do lucro líquido do
exercício 2008, período diverso do que trata os presentes autos.
Apresenta, ainda, cópia de elementos de sua escrituração contábil, contendo
informações sobre o pagamento de débito de IRRF, referente à agosto de 2006, no
valor de R$ 300.000,00, decorrente de distribuição de JCP.
Segue a consolidação da análise das informações extraídas dos elementos contábeis, que
contribuiram para formar minha conivcção.
1) Balancetes Diários e Balanços
DATA
DESCRIÇÃO
Fls.
05/09/2006
Registro de pagamento de tributos no valor
de R$ 300.000,00, que coincide com a data
de pagamento do DARF que deu origem ao
crédito em discussão.
162

DATA
DESCRIÇÃO
Fls.
29/09/2006
Registro de cancelamento de distribuição de lucros no valor
líquido de R$ 1.700.000,00 e de IR no valor de R$
300.000,00, totalizando R$ 2.000.000,00.
164,
166,
167,
168
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.818 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901322/2009-71

2) Balanço Patrimonial
DESCRIÇÃO
Fls.
- Débito do valor de R$ 300.00,00 na conta do ativo 1144110005
IMP/CONTR A COMP, em conformidade com os registros no Balancetes
Diários e Balanços.
170
- Débito do valor de R$ 1.700.000,00 na conta do passivo 2111400002 JRS
REMUN CAPITAL PR, em conformidade com os registros no Balancetes
Diários e Balanços.
171
- Débito do valor de R$ 300.000,00 na conta do passivo 21122 Imposto de
Renda Retido de Terceiros – 2112200002 IR s/ TJLP, em conformidade com
os registros no Balancetes Diários e Balanços.
172
- Crédito na conta de resultado 3629610001 Juros ao Capital no valor de
2.000.000,00.
172

3) Livro Razão – conta 3629610001 - Despesas com Juros ao Capital
DATA
DESCRIÇÃO
Fls.
31/08/2006
- débito de R$ 1.700.000,00 referente à Distribuição de TJLP –
Líquido;
- débito de R$ 300.000,00 referente à Distribuição de TJLP – IR;
205
29/09/2006
- crédito de R$ 1.700.000,00 referente à Cancel. Distribuição de
TJLP – Líquido;
- crédito de R$ 300.000,00 referente à Cancel. Distribuição de
TJLP – IR;
205

Diante da análise dos elementos contábeis apresentados, é razoável concluir:

que a interessada cancelou a distribuição de JCP referente ao mês de
agosto, no montante de R$ 2.000.000,00, resultando em um valor efetivo de
Juros sobre Capital Próprio distribuído no ano-calendário 2006 no montante de
R$ 16.600.000,00.

que o valor decorrente do IRRF devido sobre o valor cancelado, no total
de R$ 300.000,00, foi pago indevidamente.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.818 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901322/2009-71

Estas conclusões encontram respaldo na deliberação da Ata Sumária da Assembleia
Geral Ordinária, realizada no dia 30 de março de 2007, e nos registros constantes dos
elementos da contabilidade apresentados: Balancetes Diários e Balanços, Balanço
Patrimonial e Livro Razão.
Portanto, deve ser reconhecido direito creditório decorrente do pagamento que originou
o crédito em discussão no valor de R$ 300.000,00.
Tendo em vista que o crédito pleiteado pela interessada foi de R$ 154.412,84, o valor
passível de ser utilizado nas compensações declaradas no PER/DCOMP objeto dos
autos fica limitado a este montante.
Uma vez comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e certo da
contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, deve ser reconsiderada
a decisão proferida no Acórdão da DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar
provimento ao Recurso Voluntário, de forma que sejam homologados os débitos
declarados até o limite do crédito pleiteado.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de REJEITAR a
preliminar de nulidade e, no mérito, em DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital